Tribunal: TJSP
Processo: 1001630-75.2016.8.26.0370
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Ação consignatória de chaves, com reconvenção. R. sentença de parcial procedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo só dos réus locadores.
Danos indicados no imóvel locado. Montante apurado pelo expert judicial que não foi impugnado. Restou indicado que o locatário buscou, extrajudicialmente, pôr fim à relação negocial com a

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Ação consignatória de chaves, com reconvenção. R. sentença de parcial procedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo só dos réus locadores.
Danos indicados no imóvel locado. Montante apurado pelo expert judicial que não foi impugnado. Restou indicado que o locatário buscou, extrajudicialmente, pôr fim à relação negocial com a locadora, que resistiu administrativa e judicialmente a tanto. Notificação válida para colocar fim à relação negocial. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Negou-se provimento ao recurso dos locadores acionados.
Embargos declaratórios opostos pelos réus. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelos embargantes. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001630-75.2016.8.26.0370/50000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que
são embargantes LEONARDO MORALI BEZERRA, GRAZIELA MORALI
BEZERRA, TASSIANA MORALI BEZERRA DE CARVALHO e NATHALIA
MORALI BEZERRA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001630-75.2016.8.26.0370/50000 -Voto no 38.227
2
COMARCA DE MONTE AZUL PAULISTA
EMBGTES.: LEONARDO MORALI BEZERRA E OUTROS TRÊS -
(réus/locadores/reconvintes)
EMBGDO.: BANCO DO BRASIL S/A - (autor/locatário/reconvindo)
JUIZ DR. AYMAN RAMADAN

V O T O No 38.227
EMENTA:
Locação imobiliária comercial escrita. Ação consignatória
de chaves, com reconvenção. R. sentença de parcial
procedência da ação e parcial procedência da reconvenção.
Apelo só dos réus locadores.
Danos indicados no imóvel locado. Montante apurado pelo
expert judicial que não foi impugnado. Restou indicado
que o locatário buscou, extrajudicialmente, pôr fim à
relação negocial com a locadora, que resistiu administrativa
e judicialmente a tanto. Notificação válida para colocar fim
à relação negocial. Sentença mantida. Art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Negou-se provimento ao
recurso dos locadores acionados.
Embargos declaratórios opostos pelos réus. Inocorrência
de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão
colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios
devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame
da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento
contrário ao defendido pelos embargantes. Embargos de
declaração conhecidos por serem tempestivos, porém
rejeitados.
São
embargos
declaratórios
opostos
pelos
requeridos contra Acórdão unânime de fls. 624/631, que contou
com a participação dos Doutos Des. Fábio Podestá e Daise
Fajardo Nogueira Jacot, onde negado provimento ao recurso
por eles interposto.
Em suma, relatam que o Aresto é omisso, na
medida em que nada mencionou sobre o fato de ter o Banco
autor assumido voluntariamente a obrigação de promover reparos
no imóvel antes da devolução, entregando-o em condições de
uso ou locação. Falam também que nada foi dito sobre o
inquilino não ter cumprido essa obrigação assumida. Afirmam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001630-75.2016.8.26.0370/50000 -Voto no 38.227
3
que não houve menção quanto à aplicação da regra do art. 23, II
e III, da Lei 8.245/91.
É o relatório, em complementação ao de fls. 581,
815/816 e 621/622.
Primeiro, de se destacar que o presente recurso
será julgado na forma virtual, ainda que tenha havido oposição
inicial. Isso porque, diante da vedação à realização de
sustentação oral em julgamentos de embargos declaratórios,
conforme disposição do art. 146 § 4o do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça, bem como da situação mundial em relação
à pandemia ocasionada pelo Coronavírus, que impôs a
suspensão das sessões presenciais, não se vislumbra prejuízo
às partes envolvidas. Ademais, inafastáveis os princípios da
celeridade e razoável duração do processo.
Aliás, o entendimento vem sendo adotado por
muitos julgadores desta Corte, assim, sempre com negritos
nossos:
JULGAMENTO

Oposição
ao
julgamento
virtual

Descabimento
Hipótese em que o recurso não comporta
sustentação oral, não havendo prejuízo no seu exame em
sessão
virtual
pela
Turma
Julgadora.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão e obscuridade
Inocorrência
Matéria
suficientemente esclarecida. Rejeição dos embargos declaratórios
de ambas as partes. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1009728-15.2018.8.26.0100; Relator: Álvaro Torres Júnior ;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
45a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de
Registro: 17/07/2020).
==============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que
seja anulado acórdão, uma vez que houve o julgamento
virtual do recurso antes de sua manifestação pela oposição.
Ausência de nulidade. Inteligência dos arts. 937, VIII e IX,
do CPC e 146, III, § 4o, do Regimento Interno do TJSP.
Agravo de instrumento tirado de decisão que rejeita liberação de
valores bloqueados, tema que não está no rol dos recursos em que
se permite a sustentação oral. No mais, ausência de omissão,
contradição e obscuridade. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001630-75.2016.8.26.0370/50000 -Voto no 38.227
4
2107653-32.2020.8.26.0000; Relator: Marcelo Semer; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
==============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o acórdão é
nulo, posto que o julgamento foi realizado na sua forma
virtual, inobservada expressa oposição
Suspensão das
sessões presenciais de julgamento em razão da pandemia
do COVID-19
Princípio da celeridade processual

Inexistência de prejuízo às partes, diante da não possibilidade de sustentação oral em julgamento de
embargos declaratórios
Embargos rejeitados. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1028664-88.2017.8.26.0564;
Relatora: Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro:
04/05/2020).
===============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Alegação de nulidade em razão da oposição ao julgamento
virtual
Inocorrência
Caso que não autoriza sustentação
oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC, bem como do art.
146, § 2o do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Mérito - Alegação de que o v. acórdão padece de omissão

Inocorrência Julgado que analisou de forma clara a questão da
atualização monetária e juros de mora - Não cabe rediscussão de
matéria já apreciada
Ausência dos requisitos do art. 1.022, do
CPC/2015
Prequestionamento
Desnecessidade de menção
expressa a dispositivos legais Aplicação ao caso do art. 1.025, do
CPC/2015

Embargos
rejeitados.
(TJSP; Embargos de
Declaração Cível 2184102-02.2018.8.26.0000; Relator: Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de Processamento I;
Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
===================
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO
MÉDICO. Alegação de nulidade do julgado, por inobservância
da oposição ao julgamento virtual. Inocorrência. Atividades
presenciais
que
foram
suspensas
pela
resolução
n°
313/2020, do CNJ e pelo provimento n° 2545/2020, durante
o período de vigência do trabalho remoto. Ausência de
prejuízo. Contradição. Ausência de vícios no Acórdão. Nítido
propósito infringente do julgado. Inconformismo contra o resultado,
que deve ser exercido pela via recursal específica e cabível.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001630-75.2016.8.26.0370/50000 -Voto no 38.227
5
1111961-61.2016.8.26.0100; Relatora: Ana Maria Baldy; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 24/07/2020).
===============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda
que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria,
devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Nulidade do julgamento virtual. Ausência de
dano ao litigante. Somente se decreta a nulidade do ato que
não obedeceu à regra legal quando não alcançar seu
desiderato finalístico
'pas de nulitté sans grief'. Embargos
de declaração rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1012181-55.2017.8.26.0152; Relator: J.B. Paula Lima; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro:
24/07/2020).
Dito isso, rejeito os embargos declaratórios dos
requeridos porquanto inexistente omissão, obscuridade e/ou
contradição a ser sanada no Acórdão unânime, que apresenta
adequada motivação.
De se destacar que a decisão colegiada registrou:
“...Nesse ponto, é importante ressaltar que andou bem o
Magistrado a quo ao impor ao Banco locatário a obrigação consistente
na reparação do imóvel em questão, conforme descrito no laudo
pericial, ou, ainda, à sua escolha, efetuar o pagamento de R$
18.015,21.
Quanto ao termo final da locação, plausivelmente
reconhecido como sendo 10.10.16, ou seja, trinta dias após o
recebimento da notificação extrajudicial, fls. 344/373.
Isso porque a entrega de chaves constitui direito
potestativo do locatário, não sendo lícito ao senhorio condicionar o
recebimento à verificação do estado de conservação do imóvel ou ao
pagamento de quaisquer verbas. Eventual ressarcimento por supostos
danos ao imóvel deve ser pleiteado em ação própria (aqui, no caso, foi
cobrado na reconvenção).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001630-75.2016.8.26.0370/50000 -Voto no 38.227
6
Não se olvide do art. 4o, da Lei no 8.245/91, o qual
confere ao locatário a prerrogativa de devolver o imóvel ao locador,
inclusive, antes do término do prazo de locação estabelecido entre as
partes no contrato locatício, tanto que se o fizer durante o prazo
estipulado para duração do contrato, deverá sofrer penalidade com o
pagamento de multa compensatória, se pactuada”.
Ao contrário do que pretendem fazer crer os
embargantes, não há qualquer omissão, obscuridade ou mesmo
contradição no Aresto.
Entendeu-se que, apesar da constatação (em
perícia) de que o imóvel não fora restituído nas mesmas
condições em que alugado, plausível o reconhecimento do termo
final da locação como sendo trinta dias após o recebimento da
notificação extrajudicial pelos locadores.
Isso porque os danos indicados no prédio locado
não poderiam ser óbice ao término da relação locatícia, até
porque o prejuízo pode ser pleiteado pela via própria (aqui foi
cobrado na reconvenção, tendo sido o Banco locatário
condenado a tal reparação).
Ademais, os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que o embargante pretende, em verdade, o
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao por ele defendido. Nesse sentido,
confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à infringência de
normas legais e prequestionamento. Questões suficientemente
decididas pela Turma Julgadora. Desnecessidade de o julgador
apreciar todas as questões arguidas pela parte, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua
decisão,
conforme
entendimento
do
Egrégio
Superior
Tribunal de Justiça após a vigência do CPC/2015. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0159030-53.2009.8.26.0100; Relator: Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data
de Registro: 19/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001630-75.2016.8.26.0370/50000 -Voto no 38.227
7
=============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de Contradição e Omissão-
Afastadas
-
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade-
Prequestionamento- Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e
legais invocados, bastando que explicite os elementos
utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1009803-28.2016.8.26.0196; Relatora: Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019)
===========
Embargos de declaração. Ação de rescisão contratual, cumulada
com pedido de restituição de valores, obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente
procedente. Acórdão que deu provimento parcial às apelações
interpostas pela autora e pela corré Net Motors e negou
provimento ao apelo da BV Financeira. Suposta omissão. Segundo
firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não
se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todas as alegações, teses, dispositivos constitucionais e
legais invocados pelas partes, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1000727-58.2017.8.26.0191; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de
Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 18/11/2019).
======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo
- RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE.

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001630-75.2016.8.26.0370/50000 -Voto no 38.227
8
rediscutir questão de fundo, à qual se negou seguimento.
2. Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos
declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min.
Joaquim Barbosa).
=============
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA -
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter
infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o
rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão,
quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios".
===============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o
recurso de apelação (apenas para afastar a litigância de má fé).
Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação
jurisprudencial,
os
embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de
Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão
e obscuridade. Inexistência. Matéria adequadamente analisada
quando do julgamento dos pretéritos aclaratórios. Pretensão
dirigida à rediscussão da matéria. Escopo marcadamente
infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento
-
via
inadequada.
Precedentes.
Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a
Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001630-75.2016.8.26.0370/50000 -Voto no 38.227
9
30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Contradição

Obscuridade
Erro material - Inocorrência - Pretensão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica -
Caráter
Infringente

Inadmissibilidade

Prequestionamento ficto Inteligência do artigo 1.025, do Novo
CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562;
Relatora:

Ana
Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão --
Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade. Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não
se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais,
visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato
que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes
ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando
que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2017).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve
ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
01/04/1996). (g.n)
Por fim, desnecessário o prequestionamento da
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou
súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação
Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001630-75.2016.8.26.0370/50000 -Voto no 38.227
10
Diante
do
exposto,
conheço,
por
serem
tempestivos, porém rejeito os embargos declaratórios dos
locadores requeridos.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado